Tribunal: TJSP
Processo: 1034706-59.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora – 1. Alegação de abusividade da parcela premiável. Proibição de inovação recursal. Ausência de interesse recursal no que se refere à tarifa de avaliação do bem. Verba afastada pela r. sentença. Recurso não conhecido nestes pontos – 2. Aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora – 1. Alegação de abusividade da parcela premiável. Proibição de inovação recursal. Ausência de interesse recursal no que se refere à tarifa de avaliação do bem. Verba afastada pela r. sentença. Recurso não conhecido nestes pontos – 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 3. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal – Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado – 4. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 5. Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na utilização da Tabela Price conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. n. 1.124.522/RS) – 6. Tarifa de cadastro. Inexistência de cobrança. Rejeição – 7. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a efetiva prestação dos serviços e em valor não abusivo. Regularidade da cobrança – 8. Seguro de proteção financeira. Configuração de venda casada segundo entendimento consolidado no E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP) – 9. Multa moratória. Estipulação em conformidade com a legislação de regência e sem incidência de comissão de permanência, tampouco cumulada com outros encargos – 10. IOF. Incidência regular conforme previsão legal. Apuração do valor a ser restituído em sede de liquidação de sentença, com expurgo dos juros incidentes sobre o valor do indébito, autorizada compensação com o débito pendente ou, caso constatada a liquidação, com devolução da quantia à autora – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido para determinar a devolução do valor relativo ao seguro prestamista.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034706-59.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARMEN
LUCIA FIGUEIRA DA SILVA MASSOLA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, na parte conhecida, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034706-59.2018.8.26.0002 -Voto no 8557
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1034706-59.2018.8.26.0002
Apelante: Carmen Lucia Figueira da Silva Massola (Justiça gratuita)
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 8a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Cláudia Longobardi Campana
Voto no 8557
APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Financiamento de
veículo Ação revisional Sentença de parcial procedência
Inconformismo da autora 1. Alegação de abusividade da
parcela premiável. Proibição de inovação recursal. Ausência de
interesse recursal no que se refere à tarifa de avaliação do bem.
Verba afastada pela r. sentença. Recurso não conhecido nestes
pontos 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos
termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça
3. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às
instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano.
Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de
Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal
Federal
Não comprovada a cobrança de taxa de juros
remuneratórios superior à média do mercado 4. Capitalização
mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo
(REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal
de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo
Tribunal Federal Previsão contratual de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada 5. Tabela Price.
Inexistência de ilegalidade na utilização da Tabela Price
conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso repetitivo (REsp. n. 1.124.522/RS) 6. Tarifa
de cadastro. Inexistência de cobrança. Rejeição 7. Tarifa de
registro de contrato. Comprovada a efetiva prestação dos
serviços e em valor não abusivo. Regularidade da cobrança 8.
Seguro de proteção financeira. Configuração de venda casada
segundo entendimento consolidado no E. STJ em sede de
recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP)
9. Multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034706-59.2018.8.26.0002 -Voto no 8557
3
moratória. Estipulação em conformidade com a legislação de
regência e sem incidência de comissão de permanência,
tampouco cumulada com outros encargos 10. IOF. Incidência
regular conforme previsão legal. Apuração do valor a ser
restituído em sede de liquidação de sentença, com expurgo dos
juros incidentes sobre o valor do indébito, autorizada
compensação com o débito pendente ou, caso constatada a
liquidação, com devolução da quantia à autora Sentença
reformada em parte
Recurso parcialmente provido para
determinar a devolução do valor relativo ao seguro prestamista.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 132/136, cujo relatório se adota, que, em
ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na inicial, para condenar a ré a ressarcir à autora o
valor de R$ 420,00, referente à tarifa de avaliação do bem, corrigido e
acrescido de juros de 1% ao mês, desde o desembolso. Considerando a
sucumbência recíproca, determinou que cada parte arque com as custas e
despesas suportadas, assim como com 50% dos honorários do patrono da
parte contrária, arbitrados, por equidade, em R$ 500,00.
Apela a autora a fls. 138/145. Sustenta, em
síntese, que a sentença teria deixado de analisar que, no contrato há
cobrança de valores reveladores de excessiva vantagem à instituição
financeira, especificamente as tarifas de avaliação do bem, de cadastro,
registro de contrato e parcela premiável, bem como de seguro de proteção
financeira, aduzindo, ainda, juros abusivos e ilegalmente capitalizados
mensalmente, se insurgindo contra multa moratória superior a 2% do saldo
devedor e o IOF adicional.
Recurso tempestivo e isento de preparo em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034706-59.2018.8.26.0002 -Voto no 8557
4
da concessão da gratuidade de justiça à autora.
O banco apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 151/208).
É o relatório.
Nas razões recursais, o apelante alega a
abusividade da cobrança de tarifa de avaliação de bem e de parcela
premiável, ao argumento de serem irregulares.
No entanto, constata-se que, efetivamente, o
apelante inovou em sede recursal ao invocar pedido de revisão de cláusula
contratual não mencionada na inicial, tampouco constante do contrato,
motivo pelo qual tal pedido não poderá ser conhecido em grau de recurso.
Portanto, não conheço do recurso de apelação no
tocante ao pedido de exclusão da cobrança da parcela premiável, ante a
flagrante violação aos princípios da estabilização objetiva da demanda e da
congruência.
Outrossim, carece a apelante de interesse recursal
no que se refere à tarifa de avaliação de bem, porquanto foi reconhecida a
abusividade dessa cobrança e determinada sua restituição à autora.
Na parte conhecida, o recurso merece prosperar
somente em parte.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar eventual a regularidade da taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034706-59.2018.8.26.0002 -Voto no 8557
5
juros remuneratórios pactuada na cédula de crédito bancário emitida pela
autora, a regularidade da capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual, bem como a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, de
registro de contrato, do seguro prestamista e eventual incidência de IOF
adicional.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras.
De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a
realização de justiça material, para além da letra do contrato. Neste
contexto, as cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais podem
ser revistas a fim de que se preserve a relação sinalagmática entre os
contratantes, evitando-se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Com relação aos juros remuneratórios pactuados
em valores superiores a 12% (doze por cento) ao ano, tal limite
estabelecido pela Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras,
conforme jurisprudência pacífica firmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça em recurso processado nos termos do artigo 543-C do Código de
Processo Civil de 1973, correspondente ao artigo 976 do Código de 2015:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034706-59.2018.8.26.0002 -Voto no 8557
6
BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES.
(...)
ORIENTAÇÃO
1
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(...)” (STJ, REsp. no 1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 22/10/2008).
No mesmo sentido entende o E. Supremo
Tribunal Federal, sendo que nos termos da Súmula no 596 “[a]s
disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”. Assim,
não se aplica ao caso a proibição imposta pelo artigo 1o do Decreto no
22.626/1933, segundo o qual é vedado estipular taxas de juros superiores
ao dobro da taxa legal.
Além disso, nos termos da Súmula no 382 do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034706-59.2018.8.26.0002 -Voto no 8557
7
Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de que os juros remuneratórios
possam ser pactuados acima de 12% (doze por cento) ao ano não
caracteriza, por si só, abusividade, impondo-se a sua redução tão somente
quando comprovado que as taxas estão discrepantes em relação à taxa de
mercado depois de vencida a obrigação, o que não se demonstrou nos
autos.
No caso, pactuou-se taxa de 1,73% ao mês e
22,85 ao ano (fl. 26). Esta taxa está em consonância com a prática de
mercado em março de 2017, data na qual foi celebrado o negócio jurídico,
segundo informações disponibilizadas pelo Banco Central acerca das taxas
de juros pré-fixadas para aquisição de veículo automotor (1,86% ao mês e
24,80% ao ano). Ademais, conforme jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios somente será reputada
abusiva caso supere o dobro da taxa média divulgada pelo Banco Central,
o que não é o caso dos autos.
Ainda, segundo a Súmula no 648 do E. Supremo
Tribunal Federal, a norma do artigo 192, § 3o da Constituição Federal, que
limitava a taxa de juros reais a 12% (doze por cento) ao ano, tinha a sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar, que nunca foi
elaborada. Ademais, o referido dispositivo constitucional foi revogado.
No concernente à capitalização de juros, o E.
Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034706-59.2018.8.26.0002 -Voto no 8557
8
esta é admitida com periodicidade inferior a um ano para os contratos
celebrados na vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, nos termos
da Súmula no 539. Nesse sentido, em julgamento realizado nos termos do
artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao
artigo 976 do Código de 2015, adotou-se a seguinte tese:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória
no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde
que
expressamente
pactuada.”
(STJ,
REsp.
no
973.827/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 08/08/2012).
Este é o caso dos autos. Conforme se infere dos
documentos juntados aos autos, a capitalização mensal de juros foi
expressamente pactuada na cédula de crédito bancário, que foi emitida em
15/03/2017 (fl. 26/27), portanto, em momento posterior à publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000. Ademais, está autorizada a
capitalização mensal de juros, vez que a mera previsão expressa acerca da
cobrança de taxa de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal já é
suficiente para permitir a cobrança nos termos em que contratada na cédula
de crédito bancário, em observância ao enunciado da Súmula n° 541, do C.
Superior Tribunal de Justiça, “a previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Assim sendo, a capitalização expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034706-59.2018.8.26.0002 -Voto no 8557
9
pactuada, não é ilegal, pois tem amparo na Medida Provisória n°
2.170-36/2001, cuja aplicação vem sendo admitida pelo Superior Tribunal
de Justiça, e a sua inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal.
Aliás, nesse sentido o teor da Medida Provisória
no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2170-36/2001, já foi declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica do
julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377/RS, in verbis:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A
jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal
de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado
pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a
estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para
assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por
outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034706-59.2018.8.26.0002 -Voto no 8557
10
época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário
provido. (STF, RE n° 592.377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j.
04/02/2015)
O Colendo Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça também já analisou a questão e na oportunidade decidiu pela
constitucionalidade da Medida Provisória ora questionada, nos seguintes
termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE
31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO
CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO
DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE
DA
LEI
COM
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE”
(Arguição
de
inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, Órgão Especial do
Tribunal de Justiça, Relator RENATO NALINI, j. 24.8.11).
Ainda, a Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal
Federal dispõe que “[é] vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada”. Contudo, esta Súmula, que foi aprovada
em sessão plenária de 13/12/1963, foi revogada por entendimento
jurisprudencial posterior do próprio C. Supremo Tribunal Federal, bem
como pela edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034706-59.2018.8.26.0002 -Voto no 8557
11
Ademais, a utilização da Tabela Price não
necessariamente implica a capitalização de juros. No caso, ainda que isto
ocorra, não há irregularidade em vista do fato de que o negócio jurídico
prevê expressamente a capitalização (fl. 43), como exposto acima. Além
disso, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp. no 1.124.552/RS enquanto recurso repetitivo, não se
pode presumir a ocorrência de ilegalidade em função da simples utilização
da Tabela Price:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE.
ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA
DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL. 1.
Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade
da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa,
necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros
(ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo),
que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices
contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 1.2. É exatamente por isso que,
em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a
interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica
para aferir a existência da cobrança de juros não lineares,
incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n.
11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. 1.3.
Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas
foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034706-59.2018.8.26.0002 -Voto no 8557
12
cerceamento, para que seja realizada a prova pericial. 2. Recurso
especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular
a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica
para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros
(anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais
ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais
pontos trazidos no recurso.” (STJ, REsp. no 1.124.552/RS, Corte
Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03/12/2014).
No concernente à tarifa de cadastro, da análise do
contrato verifica-se não ter havido sua cobrança, estando assinalada a
opção “isenta” no campo referente a esse encargo. Assim, fica rejeitado
esse pedido.
No que diz respeito à tarifa de registro do
contrato, consta no contrato de financiamento que seu valor é R$ 120,03
(cento e vinte reais e três centavos) (fl. 26). Segundo entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça proferido no Recurso Especial no
1.578.553/SP, julgado enquanto recurso repetitivo, esta tarifa é válida,
desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade
excessiva.
No caso, há comprovação de que o serviço de
registro de contrato foi prestado (fls. 29), pois no certificado de registro e
licenciamento de veículo consta o apontamento relativo à propriedade
fiduciária da instituição financeira ré. Além disso, não restou configurada a
abusividade na cobrança da referida tarifa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034706-59.2018.8.26.0002 -Voto no 8557
13
Com relação ao seguro de proteção financeira, foi
cobrado da autora o valor de R$ 1.560,00 (mil, quinhentos e sessenta
reais). A esse respeito, o C. Superior Tribunal de Justiça entendeu no
Recurso Especial no 1.639.320/SP, julgado enquanto recurso repetitivo,
que configura venda casada a prática de compelir o consumidor à
contratação de seguro proteção financeira, inclusive sem a possibilidade de
escolher a seguradora, impondo-se aquela do mesmo grupo econômico da
instituição financeira.
No caso, ao contratar o crédito, o consumidor
contratou também o seguro proteção financeira por mera adesão, sendo
obrigado a aceitar a seguradora e o preço estipulados, de forma que sua
liberdade de contratação foi restringida de forma abusiva.
Assim, restou caracterizada a venda casada do
crédito e do respectivo seguro, o que é vedado pelo artigo 39, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de prática abusiva. Portanto,
deve ser determinada a devolução dos valores pagos a título de seguro de
proteção financeira.
No mais, descabida a pretensão de limitar a multa
moratória ao patamar de 2%, eis que o contrato prevê exatamente essa
multa moratória, com juros moratórios de 1% ao mês, sem menção a
comissão de permanência, tampouco cumulada com outros encargos
restando tal pedido prejudicado.
Diante de tais ponderações, o recurso comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034706-59.2018.8.26.0002 -Voto no 8557
14
parcial provimento para o fim de determinar a restituição da quantia paga
em excesso pela autora a título de seguro de proteção financeira, apurando-
se o valor a ser restituído em sede de liquidação de sentença, expurgando-
se os juros remuneratórios incidentes sobre os valores reputados abusivos
e, autorizando-se, desde já, a compensação do crédito e débito existente
entre as partes, abatendo-se do saldo devedor os valores indevidamente
cobrados ou, constatando-se a quitação, mesmo que antecipada,
devolvendo-se à autora os valores excedentes, monetariamente corrigidos a
partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula no 43 do E.
Superior Tribunal de Justiça, e com juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.
No que diz respeito ao IOF, tem-se que a sua
incidência é regular, vez que ocorreu o fato gerador previsto em lei, qual
seja, a realização de operação de crédito por instituição financeira, nos
termos do artigo 2o, inciso I, alínea “a” do Decreto no 6.306/2007.
A despeito, resta deferido o pedido de recálculo
do IOF em função da redução do valor cobrado a título de tarifa de
cadastro e exclusão do seguro prestamista. O IOF cobrado em valor
superior ao devido deve ser devolvido com incidência de juros e correção
monetária, nos mesmos parâmetros fixados para os outros encargos, vez
que o acessório segue o principal.
Em vista da modificação da r. sentença em parte
mínima e do fato de que as condenações nas verbas advocatícias
obedeceram aos parâmetros legais, bem como estão em consonância com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034706-59.2018.8.26.0002 -Voto no 8557
15
natureza e a complexidade da causa, o zelo dos profissionais e o trabalho
realizado (artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil), deixo de majorar
os honorários advocatícios em sede recursal nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, na parte conhecida, nos termos da
fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora